Tribunal: STJ
Processo: 0448127-70.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1052228 - MS (2025/0448127-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CRISTHIAN DAVID DIAZ (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33,
§ 4o, DA
NÃO INCIDÊNCIA. NÃO
LEI N. 11.343/2006.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI.
PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA
ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Nos termos do
§ 4o, da
os condenados pelo
1.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois
terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons
antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem
organização criminosa.
No caso dos autos, extrai-se que o Tribunal local formou sua convicção
2.
com base nos elementos fáticos constantes dos autos para afastar a
aplicação da redutora do
§ 4o, da Lei de Drogas, por entender que
art. 33,
o paciente se dedicava às atividades criminosas, não apenas pela
quantidade de drogas apreendidas (285 kg de cocaína), mas pela
circunstâncias do crime - O apelante, cidadão paraguaio, foi contratado
para transportar carga milionária de cocaína oculta em caminhão. Os
elementos dos autos indicam a existência de estrutura organizada
criminosa para o transporte da droga, com divisão de tarefas, ocultação
sofisticada nos pneus e provável distribuição nos pontos de venda. Todos
os envolvidos na cadeia criminosa são remunerados. A carga apreendida
possui altíssimo valor e , ainda, de acordo com as fotos (fls. 58-59), os
tabletes de cocaína tinham uma marca que é utilizada para diferenciar
(e-STJ fl. 20). Dessa forma, a Corte de
grupos criminosos distintos
Documento eletrônico VDA53921147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:14
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 77d51d60-ee35-4791-80f4-9d6513fb18ea

origem se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às
atividades criminosas, e desconstituir tais assertivas demandaria,
necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável
na via estreita do
.
habeas corpus
Agravo regimental não provido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:14
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 77d51d60-ee35-4791-80f4-9d6513fb18ea

AgRg no HABEAS CORPUS No 1052228 - MS (2025/0448127-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CRISTHIAN DAVID DIAZ (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33,
§ 4o, DA
NÃO INCIDÊNCIA. NÃO
LEI N. 11.343/2006.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI.
PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA
ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Nos termos do
§ 4o, da
os condenados pelo
1.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois
terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons
antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem
organização criminosa.
No caso dos autos, extrai-se que o Tribunal local formou sua convicção
2.
com base nos elementos fáticos constantes dos autos para afastar a
aplicação da redutora do
§ 4o, da Lei de Drogas, por entender que
art. 33,
o paciente se dedicava às atividades criminosas, não apenas pela
quantidade de drogas apreendidas (285 kg de cocaína), mas pela
circunstâncias do crime - O apelante, cidadão paraguaio, foi contratado
para transportar carga milionária de cocaína oculta em caminhão. Os
elementos dos autos indicam a existência de estrutura organizada
criminosa para o transporte da droga, com divisão de tarefas, ocultação
sofisticada nos pneus e provável distribuição nos pontos de venda. Todos
os envolvidos na cadeia criminosa são remunerados. A carga apreendida
possui altíssimo valor e , ainda, de acordo com as fotos (fls. 58-59), os
tabletes de cocaína tinham uma marca que é utilizada para diferenciar
(e-STJ fl. 20). Dessa forma, a Corte de
grupos criminosos distintos
origem se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às
atividades criminosas, e desconstituir tais assertivas demandaria,
Documento eletrônico VDA53921669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:03
Código de Controle do Documento: dccee8c7-16cc-4611-ba9f-662fc13f48f3

necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável
na via estreita do
.
habeas corpus
Agravo regimental não provido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CRISTHIAN DAVID DIAZ contra
decisão proferida pela Presidência que indeferiu liminarmente o
(e-STJ fls.
habeas corpus
680/684).
Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no
, c
art. 33, caput
/c o
ambos da
à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão,
art. 40, inciso V,
Lei n. 11.343/2006,
em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 875 dias-multa (e-STJ fls. 31/45).
Interposta apelação, o Tribunal local negou provimento ao recurso defensivo,
mantendo a condenação nos termos proferidos na sentença (e-STJ fls. 13/21).
No presente
(e-STJ fls. 2/12), a impetrante alega que o paciente está
writ
sofrendo constrangimento ilegal, em razão da não aplicação da causa especial de redução
da pena. Argumenta que o paciente preenche os requisitos necessários para o
reconhecimento da benesse, uma vez que é primário e possui bons antecedentes, bem como
não integra organização criminosa tampouco se dedica a atividades criminosas. Aduz que a
negativa do benefício lastreou-se em suposições vinculadas à quantidade de droga, à
dinâmica do transporte e à origem estrangeira do paciente, sem prova de habitualidade
delitiva, razão pela qual deve ser reconhecida sua condição de agente eventual, contratado
para transporte esporádico na qualidade de mula do tráfico.
Dessa forma, requer na liminar e no mérito, a concessão da ordem para
reconhecer a minorante e reduzir a pena.
Em decisão acostada às e-STJ fls. 680/684, a Presidência indeferiu liminarmente
o
.
habeas corpus
Em seu agravo (e-STJ fls. 45/53), a defesa reafirma os argumentos apresentados
na inicial do
apontando que o paciente preenche os requisitos necessários
habeas corpus,
para a aplicação da benesse, ressaltando a primariedade do paciente. Aponta, ainda, que a
conduta do ora Agravante, descrita no acordão, contratação para transporte esporádico,
(e-STJ fl. 699).
se amolda perfeitamente à figura da “mula do tráfico”
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, caso contrário, sua
submissão ao órgão colegiado.
Documento eletrônico VDA53921669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:03
Código de Controle do Documento: dccee8c7-16cc-4611-ba9f-662fc13f48f3

A decisão não foi reconsiderada pela Presidência e os autos foram a mim
distribuídos.
É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações do agravante, entendo que a decisão impugnada deve
ser mantida por seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 680/684):
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o
entendimento de que não cabe
substitutivo de recurso próprio,
Habeas Corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada
alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior, DJe de 25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há
flagrante ilegalidade que justifique a concessão do
de ofício.
writ
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação para afastar a minorante do tráfico privilegiado:

Inviável a concessão da causa de diminuição prevista no § 4o do
da Lei
art. 33
de Drogas.
O apelante, cidadão paraguaio, foi contratado para transportar carga
milionária de cocaína oculta em caminhão. Os elementos dos autos indicam a
existência de estrutura organizada criminosa para o transporte da droga, com
divisão de tarefas, ocultação sofisticada nos pneus e provável distribuição nos
pontos de venda.
Todos os envolvidos na cadeia criminosa são remunerados. A carga
apreendida possui altíssimo valor e , ainda, de acordo com as fotos (fls. 58-
59), os tabletes de cocaína tinham uma marca que é utilizada para diferenciar
grupos criminosos distintos.
[...]
Então, as provas apontam no emprego de sofisticação, logística e preparo
para o transporte do entorpecente, o que somente pode ser feito com
integração à organização criminosa voltada ao narcotráfico (fl. 20).

A aplicação da minorante do tráfico privilegiado pressupõe que o agente
preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) tenha bons
antecedentes; c) não se dedique a atividades criminosas e; d) não integre
. Isso porque a razão de ser da causa especial de
organização criminosa
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
é justamente
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não
faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.
Por outro lado, segundo a jurisprudência firmada nesta Corte, tal benesse não
pode ser afastada unicamente com base na quantidade, natureza e variedade de
Documento eletrônico VDA53921669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:03
Código de Controle do Documento: dccee8c7-16cc-4611-ba9f-662fc13f48f3

drogas apreendidas, que só podem ser consideradas para concluir pela
dedicação a atividades criminosas se conjugadas com outras circunstâncias do
caso concreto (
Terceira Seção, Rel. Ministro João
REsp n. 1.887.511/SP,
Otávio de Noronha, DJe de 1o.7.2021 e HC n. 725.534/SP, Terceira
Seção, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 27.4.2022), sendo também vedada
a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a sua
aplicação (Tema Repetitivo n. 1.139). Ademais, também não podem ser
consideradas para tal fim as condenações transitadas em julgado relacionadas
a fatos posteriores àquele que está sendo objeto do processo (AgRg no
Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 2.107.531/GO,
22.3.2024 e AgRg no
Rel. Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.466.430/RS,
Palheiro, Sexta Turma, DJe de 27.5.2024).
A dedicação à atividade criminosa, por sua vez, pode ser demonstrada por
elementos concretos concernentes: a) à apreensão de petrechos típicos do
tráfico como balança de precisão; embalagens plásticas; eppendorfs; tesouras;
ou de dinheiro em notas trocadas ou anotações típicas do tráfico; b) às
circunstâncias do caso concreto, como a forma de fracionamento e
acondicionamento dos entorpecentes; c) ao
indicativo de
modus operandi
profissionalismo, como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga em
seu transporte; d) à existência de denúncias prévias sobre a traficância, de
prévia investigação, de prova oral ou de mensagens em aparelhos celulares
demonstrando a prática do delito com habitualidade; e) à confissão do acusado
de que exercia a atividade ilícita com habitualidade; f) à condenação do agente
por outro crime, concomitantemente com o tráfico de drogas, em especial pela
apreensão de arma de fogo. Nesse sentido, vale citar os seguintes precedentes
desta Corte: AgRg no HC n. 885.520/MS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg
no HC n. 901.583/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe de 15.5.2024; AgRg no HC n. 893.029/SP, Rel. Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 23.4.2024; AgRg no HC n. 785.911/SP, Rel.
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n. 899.198/SC, Rel. Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 16.5.2024; AgRg no HC n. 877.618/SP, Rel.
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 20.3.2024; AgRg no
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 2.417.079/MS,
de 14.6.2024; AgRg no HC n. 884.895/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n. 843.671/MS, Rel.
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n.
843.670/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, DJe de 21.3.2024; AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.211.050/SP,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, DJe de 8.3.2024; AgRg no
Rel. Ministro
AREsp n. 2.408.166/ES,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13.11.2023; AgRg no HC
n. 873.748/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
26.6.2024; AgRg no HC n. 895.758/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Documento eletrônico VDA53921669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:03
Código de Controle do Documento: dccee8c7-16cc-4611-ba9f-662fc13f48f3

Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24.4.2024; AgRg no HC n. 866.254/SP, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19.12.2023;
AgRg no HC n. 855.837/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe de 30.10.2023; AgRg no
Rel. Ministro
AREsp n. 2.459.777/RN,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
16.8.2024; AgRg no HC n. 870.658/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJe de 15.5.2024; AgRg no HC n. 848.766/SP, Rel. Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 19.4.2024; AgRg no HC n. 841.876
/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg
no HC n. 1.013.469/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJEN de
AgRg no HC n. 998.375/PR, relator Ministro
15/8/2025;
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
DJEN de 26/6/2025.
Além disso, a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico,
previsto no
da
é suficiente para afastar a causa de
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado pois também evidencia a
dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no HC n. 892.312/SP, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20.6.2024; AgRg nos EDcl no
HC n. 862.557/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
13.6.2024).
Por fim, a configuração da reincidência, específica ou não, ou de maus
antecedentes também impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena
prevista no
§ 4o, da
por ausência do cumprimento
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
de seus requisitos legais, sendo que pode ser considerada para tal fim a
condenação definitiva por crime anterior à prática delitiva, ainda que seu
trânsito em julgado seja posterior à ela (AgRg no HC n. 913.019/PR, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 1.7.2024; AgRg no HC n.
883.914/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
23.5.2024; AgRg no HC n. 892.275/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18.3.2024; AgRg no HC n. 802.549/SP, Rel.
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, DJe de 17.8.2023). O mesmo ocorre quando há registro de atos
infracionais, especialmente os análogos ao tráfico de drogas, desde que
apresentem conexão temporal com o delito que está sendo objeto do processo
(EDcl nos
Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira
EREsp n. 1.916.596/SP,
Seção, DJe de 30.11.2021).
Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, pois
não foi salientada unicamente a quantidade de drogas apreendida para o
afastamento da minorante do tráfico privilegiado, conforme se extrai do trecho
do acórdão supratranscrito, sendo destacados outros elementos concretos e
idôneos que indicam a habitualidade do agente no comércio ilícito de
entorpecentes.
Ademais, torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois, para
concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto
fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus
Documento eletrônico VDA53921669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:03
Código de Controle do Documento: dccee8c7-16cc-4611-ba9f-662fc13f48f3

(AgRg no HC n. 808.995/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n. 900.210/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 19.6.2024).
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a
ensejar a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV, c/c o
ambos do
art. 21
art. 210,
RISTJ,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus
Cientifique-se o Ministério Público Federal.

Assim , não há constrangimento ilegal quanto à não aplicação da redutora.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53921669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:03
Código de Controle do Documento: dccee8c7-16cc-4611-ba9f-662fc13f48f3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0448127-4
HC 1.052.228 / MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00020639120248120019 09016400920248120019 20639120248120019
9016400920248120019
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: CRISTHIAN DAVID DIAZ (PRESO)
CORRÉU
: FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ RODAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CRISTHIAN DAVID DIAZ (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485221056<50:10@
2025/0448127-4 - HC 1052228 Petição : 2025/0121727-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:06:10
Código de Controle do Documento: 98D68C55-E7D0-4ACB-B3ED-24592A4E3510